Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728717-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARISTEU DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ARISTEU DA SILVEIRA contra decisão de ID 237381213 (autos de origem), integrada no ID 240040020 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas ajuizada por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, que julgou procedente a primeira fase do pedido de prestação de contas, condenando o réu a prestar contas do mandato exercido entre o período de 1/1/2020 até 15/7/2020, no qual ocupava o cargo de síndico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar (artigo 550, § 5o, do CPC). Afirma, em suma, que não há interesse de agir, em razão da prestação de contas em assembleia; que a ação de exigir contas exige como condição da ação o interesse de agir, o qual se configura pela necessidade de prestação judicial diante da ausência de prestação espontânea; que a assembleia ordinária realizada em 28/11/2020 deliberou sobre os balancetes apresentados; que a ata da assembleia comprova a análise técnica e coletiva das contas do período, inclusive com manifestação do contador e do síndico sucessor; que a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/11/2020 evidencia que não houve deliberação no sentido de exigir nova prestação de contas, mas sim o estabelecimento de prazo para quitação de uma diferença apurada no valor de R$ 682,94 — posteriormente quitada pelo agravante, demonstrando que o próprio condomínio reconhecia que o pagamento do valor em aberto já satisfazia a obrigação; que o ajuizamento de ação de exigir contas baseada em suposto inadimplemento inexistente, após quitação integral do valor e prestação prévia de contas, sem qualquer tentativa de solução administrativa ou esclarecimento em nova assembleia, demonstra uso abusivo e desviado do direito de ação, afrontando diretamente os princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e cooperação, todos positivados no Código de Processo Civil (arts. 5o e 6o); que o agravado agiu de forma temerária e desleal, enquadrando-se nos incisos I, II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir do agravado, diante da prestação de contas realizada e da quitação integral do valor remanescente, extinguindo-se o processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar de carência de ação, requer o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, com aplicação da sanção prevista no artigo 81 do mesmo diploma; a determinação de que o agravado lhe disponibilize, em local neutro e com possibilidade de extração de cópias, todos os documentos, balancetes, livros contábeis e registros financeiros relativos à sua gestão, referentes ao período; além da concessão de prazo razoável e proporcional, a ser contado apenas após o efetivo fornecimento da documentação solicitada, para eventual apresentação complementar de contas. Custas recolhidas (ID 74007240). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O procedimento especial de exigir contas subdivide-se em duas fases distintas e têm objetivos específicos. A primeira fase trata do dever de prestar contas, decidindo se a parte demandada está obrigada a apresentar as contas, enquanto a segunda fase se concentra na análise dos resultados dessa prestação de contas, decidindo sobre eventuais saldos em favor das partes, após instrução processual adequada (artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil). Portanto, a ação de exigir contas é medida judicial cabível para obter esclarecimentos e verificar a gestão de recursos e bens administrados por uma pessoa ou entidade. Tratando-se de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil. Quanto ao interesse de agir, o agravante alega que as contas já foram prestadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/11/2020 e que efetuou o pagamento da diferença apurada, no valor de R$ 682,94. Em que pese tais alegações, verifica-se da Ata da Assembleia Geral que os condôminos não aprovaram as contas do período de 1/1/2020 a 15/7/2020, tendo sido deliberado que o agravante poderia resolver as pendências até o dia 31/12/2020, ficando as contas pendentes para serem avaliadas em outra Assembleia Geral (ID 225738838, p. 2). Com efeito, consta do Parecer da Comissão Eleitoral de 2024, as seguintes observações em relação à candidatura do ora agravante (ID 234950358, p. 6): O Sr. José Aristeu. ex-sindico do Condomínio no ano de 2020 consta em ata da AGO que foi realizada no dia 28/11/2020, não realizou a prestação de contas do período de 01/01/2020 a 15/07/2020. A contabilidade constatou que a gestão do Sr. Aristeu apresentou um saldo negativo de In 682,94. O presidente' da AGO colocou em votacão as contas do Sr. José Aristeu do período de 01/01/2020 a 15/07/2020 e os condôminos aptos a votar reprovaram as contas, tudo registrado em ata. Ressalte-se, ainda, que o pagamento, pelo agravante, do valor de R$ 682,94, referente ao saldo negativo de caixa, existente naquele momento, não o exime da devida apresentação das contas, conforme deliberado na assembleia, até mesmo porque a análise das contas pode apontar para existência de valor diverso. À título de exemplo, vê-se da ata de ID 225738838, p. 2 (autos de origem), que foi solicitado “esclarecimento sobre o uso de combustível no valor de mais de três mil reais. (...) O síndico esclareceu que essa despesa é referente a gestão do Sr. Aristeu e ele seria a pessoa certa para sanar essa dúvida, ficando sem as devidas justificativas do uso dos combustíveis.” Tem-se, assim, que a rejeição das contas configura o interesse de agir e justifica o ajuizamento da presente ação, por quem tem o direito de exigi-las, não se vislumbrando a alegada má-fé no exercício do direito de ação. Nesse sentido: “Não há como negar a existência de interesse de agir do Condomínio diante da divergência quanto à ausência e/ou incoerência das contas, o que justifica a intervenção jurisdicional, sob pena de cerceamento de acesso à jurisdição”. (Acórdão 1130517, 0707600-09.2017.8.07.0020, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 22/10/2018.) Confiram-se os seguintes precedentes consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. DÚVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DÚVIDAS QUANTO À BOA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento. 2. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional. 3. Em conformidade com o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, cabe ao síndico a obrigação de prestá-las, sempre que evidenciada a necessidade por fundada dúvida a respeito da correta administração do patrimônio comum, como ocorrido no presente caso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1806336, 0720233-18.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA PELO CONSELHO FISCAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que condenou a parte requerida a apresentar suas contas referente ao período em que foi síndico no Condomínio autor, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. 1.1 Destarte, a ação de prestação de contas objetiva declarar a existência de um crédito ou débito entre as partes. 2. Outrossim, o procedimento especial da ação de exigir contas se divide em duas fases: a primeira fase diz respeito à análise da existência ou não do dever da parte ré em prestar contas, sendo esta prejudicial para o conhecimento da segunda etapa, relacionada à demonstração efetiva das contas, apurando-se eventual quantum de débito ou de crédito. 3. No caso de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil, bem como art. 22, § 1o, "f" da Lei no 4.591/1964. 4. A obrigação decorre da natureza da função, nos termos do art. 1.348, III, do Código Civil, bem como da própria Convenção do Condomínio. 4.1. Tem como finalidade manter a lisura da gestão do condomínio, possibilitando que a coletividade interessada tenha conhecimento da administração, insurgindo-se em face de qualquer irregularidade verificada. 5. O dever de prestação de contas daquele que administra patrimônio alheio não se esgota com a mera apresentação de planilhas, abrangendo também o esclarecimento de questionamentos e irregularidades. 6. A divergência quanto à ausência, carência ou incoerência das contas, justifica a intervenção jurisdicional, sob pena de cerceamento de acesso à jurisdição. 7. Precedente jurisprudencial: “(...) A persistência de dúvida acerca da higidez das contas referentes à gestão é suficiente para demonstrar o interesse processual da parte legitimada a tomá-las. II - Tratando-se de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia Geral, nos termos do art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/1964. III - Rejeitadas as contas por Assembleia Geral Extraordinária, é cabível a condenação do ex-síndico a prestá-las em juízo nos termos dos artigos 550, § 5o e 551, ambos do CPC. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso”. (07149025520188070020, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 4/10/2019.). 8. Dessa forma, impõe-se ao agravante o ônus de apresentar suas contas, na forma do art. 551 do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1293759, 0730789-71.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 04/11/2020.) – Grifo nosso. Em conclusão, não se vislumbra a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido subsidiário de apresentação de documento e de dilação de prazo, os quais devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora